Tribunal: TJDFT
Processo: 0736758-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736758-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DORVALINA JOSE DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por DORVALINA JOSE DE CARVALHO, não acolheu embargos de declaração do devedor e manteve decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 75711968), alega que: 1) o juízo rejeitou os embargos de declaração, com os quais o ente público apresentou cálculos com alegação de excesso, pois entendeu que o devedor não teria apontado o valor do excesso na impugnação; 2) a decisão não se atentou ao argumento do Distrito Federal de que a credora não apresentou todas as fichas financeiras para a elaboração dos cálculos; 3) é ônus do requerente juntar todos os documentos essenciais para apuração do crédito perseguido; 4) os cálculos para demonstração do excesso só foram apresentados em embargos de declaração, pois somente nesse momento o Distrito Federal teve acesso à integralidade das fichas financeiras; 5) o demonstrativo dos cálculos evidencia que os valores pleiteados divergem do título judicial; 6) as fichas financeiras apresentadas pela credora estavam incompletas, o que prejudicou a apuração do valor devido; 7) o art. 435 do Código de Processo Civil – CPC permite a apresentação de novos documentos Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e julgar parcialmente procedente a impugnação, com acolhimento do excesso de execução. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. No caso, em análise superficial, a credora apresentou as fichas financeiras dos anos de 1992 a 1994 (ID 226856684 - Páginas 2-32 dos autos de origem). Apresentou também planilha com a indicação dos valores dos vencimentos utilizados como base de cálculo da quantia executada. Os valores apontados nas fichas financeiras coincidem com aqueles utilizados pelo Distrito Federal em seus cálculos para apontar o excesso (ID 75711970). A situação indica que o devedor já tinha acesso, quando da apresentação de impugnação, aos dados necessários para a elaboração de seus cálculos. Dessa forma, a princípio, não há razão para alteração das conclusões do juízo. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator